Tribunal: TJBA
Processo: 8014231-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014231-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOANITA SANTOS DE SOUZA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ARTIGO 2º, CAPUT, DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está limitada às causas cujo valor não exceda 60 salários mínimos, conforme dispõe o artigo 2º, caput, da Lei 12.153/2009. 2. No caso dos autos, o valor da causa é de R$ 106.877,46, montante que ultrapassa expressivamente o teto estabelecido para o Juizado Especial da Fazenda Pública, que corresponde a R$ 91.080,00 (60 salários mínimos x R$ 1.518,00). 3. Ultrapassado o limite legal de alçada, a competência para processar e julgar a demanda é da Vara da Fazenda Pública, não do Juizado Especial, por força do que estabelece o artigo 2º, caput, da Lei 12.153/2009. 4. Recurso conhecido e provido para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, determinando a manutenção do processo na 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8014231-07.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOANITA SANTOS DE SOUZA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, determinando a manutenção do processo na 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .